Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715109-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE APARECIDO SILVA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 2. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e com evidente risco social e à saúde pública. A pequena quantidade de droga apreendida não ilide o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação. 3. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser ínfima - 1 (uma) porção de tetraidrocanabinol – THC com 0,56g (cinquenta e seis centigramas); e 2 (duas) porções de cocaína com 0,97 (noventa e sete centigramas) e 0,10g (dez centigramas) - ainda que se trate de substâncias com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Aduz que a quantidade de droga apreendida é irrisória e a manutenção de sua condenação fere os princípios da ofensividade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009